Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-07.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800173-07.2021.8.14.0093

APELANTE: FABIO DOS ANJOS CORREA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA ART. 155, § 1º
E § 4º, I C/C ART.155, § 1º e § 4º, I C/C ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS DO CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
APESAR DE UMA DAS VÍTIMAS TER AFIRMADO QUE VISUALIZOU O APELANTE SAIR CORRENDO DE PERTO DO SEU VEÍCULO E DO VEÍCULO DO SEU VIZINHO, NÃO CONFIRMOU
QUE ELE ESTAVA REALMENTE EM POSSE DA
RES FURTIVA
. JÁ A TESTEMUNHA, APRESENTOU DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO, POIS, EM QUE PESE TER AFIRMADO QUE O ACUSADO ESTAVA COM O EXTINTOR QUE HAVIA SIDO SUBTRAÍDO, DESCREVEU, A PRINCÍPIO, QUE NÃO O VIU DE FRENTE, TOTALMENTE, MAS QUE PROVAVELMENTE TRATAVA-SE DO APELANTE, COM CERTEZA. POSTERIORMENTE RECONHECEU O ACUSADO COMO SENDO O AUTOR DO FURTO.

DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A
ABSOLVIÇÃO
, POIS HÁ O EFETIVO RISCO
DE O
ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
16
de
setembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
FÁBIO DOS ANJOS CORREA
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e § 4º, I c/c art. 155, § 1º e § 4º, I c/c art. 14, II, c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(ID 17820558), que no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 2h30min, no munícipio de Santarém Novo, o acusado FÁBIO DOS SANTOS CORREA, durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa móvel alheia, consistente em 01 (um) extintor de incêndio do interior do ônibus da vítima Jhonleno Maia de Melo, e tentou furtar objetos do interior do veículo de Orlando Maurício Melo Andrade (vizinho de Jhonleno).

Consta nos autos, que o acusado arrombou o ônibus da vítima Jhonleno e do interior subtraiu um extintor de incêndio. Posteriormente, invadiu a residência de Orlando e tentou furtar os objetos que estavam dentro do seu veículo, para isso, ele destruiu o vidro traseiro do automóvel, contudo, não conseguiu lograr êxito devido a circunstância alheia a sua vontade, tendo em vista o soar do alarme antirroubo do veículo.

Segundo a denúncia, a vítima Jhonleno viu o acusado saindo da garagem de Orlando e empreendendo fuga para o matagal.

Em sede policial, o apelante negou a prática dos crimes.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 155 §§ 1º e 4°, I do CPB c/c art. 155 §§ 1º e 4°, I c/c art. 14, II do CPB, c/c art. 69 (concurso material), do Código Penal.

Em ID 17820559, recebida a denúncia em 30/07/2021;

Em ID 17820658, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/03/2023;

Na
sentença
, ID 17820672, a Magistrada

julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 155 §§ 1º e 4°, I do CPB c/c art. 155 §§ 1º e 4°, I c/c art. 14, II do CPB, c/c art. 69 (concurso material), do Código Penal.

Em
razões recursais
(17820683),

requer a defesa a absolvição do apelante sob alegação de insuficiência de provas, clamando assim, pelo princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o afastamento de todas as qualificadoras, o direito do apelante de recorrer em liberdade, a substituição da pena de liberdade em restritivas de direito e, por fim, o afastamento da pena de multa e custas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado.

Em sede de
contrarrazões
(17820685), o Ministério Público manifestou-se

pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 18777572), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja reformada a pena-base e afastada a majorante relativa ao repouso noturno.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como relatado, trata-se, de recurso de Apelação Penal interposto por
FÁBIO DOS ANJOS CORREA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da

Vara Única da Comarca de Santarém Novo, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
155 §§ 1º e 4°, I do CPB c/c art. 155 §§ 1º e 4°, I c/c art. 14, II do CPB, c/c art. 69 (concurso material), do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, argumentando que a única testemunha que afirmou tê-lo reconhecido o visualizou apenas de costas, durante a madrugada, em um local escuro. Dessa forma, o reconhecimento feito pela testemunha é considerado frágil.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do crime descrito na denúncia, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 17820552), bem como pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual.

Contudo, no que diz respeito à autoria delitiva, a evidência é extremamente frágil. Uma análise minuciosa dos autos revela que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar que o acusado foi responsável pelo crime de furto qualificado e pela tentativa de furto.

Em depoimento prestado em sede policial, a vítima Jhonleno Maia de Melo (ID 17820552 – fl. 10) relatou, de forma vaga, que, ao perceber que a porta de seu ônibus havia sido aberta e que um extintor foi subtraído do interior, viu o apelante sair correndo de perto do veículo e do vizinho. No entanto, essa informação é bastante precária, uma vez que a vítima apenas viu o acusado sair correndo sem confirmar que ele estava realmente em posse da
res furtiva
.

Perante o Juízo, a vítima Orlando Maurício Melo Andrade (ID 17820660/17820661), informou:

“...QUE não conhecia o acusado Fábio dos Santos Correa; QUE no dia dos fatos o vizinho o relatou que viu o acusado tentando furtar o seu veículo e que, inclusive, ele furtou o extintor de incêndio do referido vizinho; QUE, ao disparar o alarme do carro e ao irem conferir o que estava ocorrendo, viram o vidro do veículo quebrado; QUE era madrugada quando o vizinho apareceu e lhe contou que Fabinho havia furtado o extintor de incêndio do seu ônibus, e ouvido quando o alarme disparou e o viu correndo da casa. Que seu veículo sofreu danos, pois apesar de pequeno foi custoso, pois tratava-se do vidro traseiro do veículo, conhecido, antigamente, como “morcego”, ademais, tivera que trocar toda a borracha da janela, como se tratava de peças específicas, elas são relativamente caras. QUE, teve um prejuízo em torno de R$ 400,00 reais;
QUE, não chegou a ver o acusado, apenas ouviu o relato...”

(Grifei).

A testemunha Aldair Teixeira da Costa, esclareceu ao Juízo (ID 17820662/17820664):

“...QUE presenciou, no momento em que o alarme do carro disparou, achou que fosse o alarme do seu carro, porém tratava-se do alarme do veículo do Orlando, quando correu para frente do ônibus o cidadão já estava no canto do morro, que outro vizinho já tinha visto e confirmou com ele que era o rapaz que está sendo acusado; QUE quando retornou com o vizinho do lado, pois tinha acordado, que deram conta dos danos causados. QUE tem um muro de madeira entre sua casa e a casa de seu vizinho Orlando, ele tinha sido arrombado, que entraram no quintal de sua casa, mas de lá não sumiu nada, apenas do Orlando e do ônibus que foi furtado, pois este estava com a porta aberta, com alguns materiais no chão e o extintor estava fora do ônibus. QUE antes de olhar o ônibus, correu até ao canto da rua e ele já estava quase chegando na próxima rua. QUE viu o acusado com o extintor. QUE não conhece o acusado, apenas de vista, porém não tem amizade.
QUE só não viu o acusado de frente, totalmente. Que provavelmente tratava-se do acusado, com certeza,
tanto é que no outro dia, ele e o dono do ônibus foram a casa do pai do acusado falar com ele, e o pai do acusado os informou que fazia três dias que ele não aparecia em sua casa, que seu pai os avisou que iria tomar providência. QUE no outro dia, mais adiante, o acusado foi em sua casa tomar satisfação, dizendo que não havia roubado (...). QUE como o ônibus era do rapaz, ele o chamou para resolver com o acusado. QUE o fato ocorreu por volta das 2, 3h da manhã, que em frente de sua casa, frente da casa do delegado tinha uma luz acesa, que não estava escuro. QUE não prestou depoimento na delegacia, que foi chamado para ser testemunha porque a casa era sua e o veículo estava parado lá. QUE o pai do Fabinho mora próximo. QUE o furto foi na madrugada, a ocorrência na delegacia se deu na manhã seguinte, no outro dia foram na casa do pai do acusado. QUE não fez o auto do reconhecimento do acusado na delegacia, pois não compareceu à delegacia. Que reconhece o acusado como o autor do furto...”

(Grifei).

O apelante, tanto em sede policial quanto em juízo negou a autoria delitiva. Segue relato prestado em juízo:

“...QUE, no dia dos fatos esteve na casa de seu pai, por volta das 9 horas passou na casa de seu irmão, pois não vivia com seu pai, morava com sua mulher, que ela tem uma casa por trás do colégio; QUE, ele ficou na casa de seu irmão até as 10h, que seu irmão pediu para que ele dormisse lá, porém ele não quis dormir na casa de seu irmão, que quando chegou a namorada de seu irmão na casa, por ter só um quarto, não quis ficar no quarto, que logo após foi para a casa de sua mulher; QUE, nega a história do ônibus, pois não tem nada a ver. QUE não participou do furto; QUE, não teve nenhum desentendimento com as vítimas e testemunha do processo. E não sabe o porquê de o “seu Aldair” estar lhe acusando de uma coisa que não é culpado; QUE, nunca o fez nada de mal para estar lhe acusando; QUE já responde por um crime de furto, pois estava “bebido” e acabou pegando o celular de um rapaz, mas devolveu, que o fato ocorreu em Santarém Novo; QUE não tem problemas com entorpecentes; QUE, não arrolou sua esposa como testemunha de defesa porque ela sai cedo para o trabalho ...”

Como visto, a vítima Jhonleno, embora tenha declarado em depoimento policial que o crime foi cometido por Fabinho, apenas mencionou ter visto o acusado sair correndo de perto do seu veículo e do veículo do vizinho, sem afirmar que Fabinho estava com o extintor. Da mesma forma, a vítima Orlando, ao depor perante o Juízo, relatou que soube por meio de seu vizinho que o vidro de seu carro havia sido quebrado pelo apelante, no entanto, ao relatar que Jhonleno viu Fabinho correndo, não fez qualquer menção ao acusado estar na posse do extintor que foi subtraído.

Já a testemunha Aldair Teixeira da Costa, descreveu ao Juízo que viu o acusado com o extintor, contudo, de forma contraditória, afirmou, a princípio, que não o viu de frente, totalmente, mas provavelmente tratava-se do acusado, com certeza. Posteriormente reconheceu o acusado como sendo o autor do furto.

Portanto, restam sérias dúvidas quanto à autoria do crime.

É imperioso destacar que o objeto do furto não foi encontrado com o acusado.

Assim, a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Logo, verifico ser o conjunto probatório insuficiente para ligar, com segurança, o apelante à conduta delituosa.

Assim, ainda que o ora apelante tenha praticado o crime que lhe fora imputado, o que se mostra bem provável, necessário reconhecer a total ausência de provas tendo em vista que do que produzido na fase judicial, relatos da vítima e testemunhas em Juízo, não há prova apta a uma condenação.

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório farto e suficiente, pois, como já demonstrado, elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo induvidoso a respeito da autoria e a condenação deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para a condenação, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, e, ante a ausência de tal prova, não há como persistir uma condenação.

Além disso, sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade do réu. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo o apelante como autor dos crimes de furto qualificado e tentativa de furto, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ele.

Em matéria penal, pairando dúvida, esta certamente há que socorrer o réu, e sob tal circunstância, deve o julgador, adotar cautela para não correr o sério risco de condenar eventuais inocentes e não é por outro motivo que perdura em nosso ordenamento o princípio
do in dubio por reo
, sobre o qual Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, alude que:

"Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado."

Ressalto, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, nos autos do HC 73338/RJ, ao tratar do tema,
in verbis
:

"Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência."

Acerca do assunto, destaco as jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10428180017652001 Monte Alegre de Minas, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – NÃO PRESENCIOU O FATO – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS – POLICIAIS NÃO RECORDAM DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO COM DEMAIS PROVAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR). "Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência." (TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11). (TJ-MT - APR: 00054327820188110004, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Se da análise dos elementos probatórios contidos nos autos não for possível extrair a certeza necessária da autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001738-93.2018.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 23-01-2024). (TJ-SC - Apelação Criminal: 0001738-93.2018.8.24.0019, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal Data de Julgamento: 23/01/2024).

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolver do ora apelante dos crimes previstos
no art. 155 §§ 1º e 4°, I do CPB c/c art. 155 §§ 1º e 4°, I c/c art. 14, II do CPB, com fulcro no
art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de

2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024